Tribunal: STF
Processo: ARE 1231044
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão que, em ação civil pública, manteve a sentença que condenou o Estado do Paraná “na obrigação de designar e manter, no exercício de suas funções, na Comarca de Palotina, no mínimo 2 (dois) escrivães, devidamente concursados junto à Administração Pública do Estado” (documento eletrônico 3, pp. 19-20).



    O Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação, apoiou-se nos seguintes fundamentos: 



    “A omissão estatal restou ainda mais evidente por toda a prova colacionada aos autos. As péssimas condições estruturais de trabalho na Delegacia de Polícia Civil de Palotina são evidentes. A justificativa do Estado de que não é uma exclusividade de referido Município, mas que o déficit de pessoal se estende por todo o Estado, não pode ser admitida para justificar uma situação injustificável. 



    Não houve por parte da Administração a efetiva demonstração de que tenha esgotado os atos ao seu alcance para a solução do problema, pois, convocado o único escrivão lotado na Delegacia de Polícia de Palotina para participação em curso em outra Comarca, simplesmente permaneceu em omissão o Estado do Paraná quanto à nomeação de outros agentes ou mesmo na realização de concurso público visando à contratação definitiva de profissionais para tais cargos. 



    Nesse particular, destaque-se que pela manifestação de mov. 11.2, restou confesso, pelo ente público que a Delegacia de Polícia de Palotina permaneceu sem qualquer escrivão substituto no período de realização de curso pelo profissional lotado nesta comarca. A ata de inspeção (mov. 20.2) e a prova testemunhal colhida igualmente comprovam a inércia do Estado.



    Assim, a situação de calamidade restou evidenciada nos autos, razão pela qual, corretamente foram julgados parcialmente procedentes os pedidos.” (documento eletrônico 6, pp. 10-11)



    O recorrente alega, em suma, afronta aos art. 2° e 6° da Constituição, sob o argumento de que não cabe ao Poder Judiciário determinar a contratação de servidores públicos pelo Poder Executivo, por ser matéria afeta à Administração Pública.



    É o relatório. Decido.



    A leitura do acórdão recorrido revela a existência de situação excepcional diante da ausência ou grave deficiência do serviço público, apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário, para apontar a finalidade a ser alcançada pela Administração e determinar que apresente os meios adequados para suprir a reconhecida falta do serviço (faute du service).



    Contudo, o Tribunal de origem não observou a tese de efeito vinculante constante no Tema 698 da Repercussão Geral, pois, em vez de identificar a finalidade a ser atingida, optou por determinar medidas pontuais, suprimindo, assim, o espaço de discricionariedade do mérito administrativo, em flagrante afronta ao que foi decidido no referido tema 



    Digo isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 684.612 RG/PR (Tema 698 da Repercussão Geral), redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, fixou a seguinte tese:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (grifei).



    No voto condutor do acórdão do citado precedente, o Ministro Luís Roberto Barroso assinalou:



    “[...] a atuação do Poder Judiciário em matéria de concretização de direitos sociais é permeada por complexidades e críticas. Contudo, em cenários em que a inércia administrativa frustra a realização de direitos fundamentais, não há como negar ao Poder Judiciário algum grau de interferência para a implementação de políticas públicas. Negar a possibilidade de atuação jurisdicional nessa matéria equivaleria a negar a própria efetividade do direito social constitucionalmente assegurado, retornando à ultrapassada ideia de que tais direitos seriam normas meramente programáticas ou principiológicas. 



    22. Anoto que o Supremo Tribunal Federal tem admitido a intervenção do Judiciário para a implementação de políticas públicas, em situações excepcionais, quando comprovada a inércia ou morosidade do ente público, como medida assecuratória de direitos fundamentais [...]



    Nesse cenário, é importante a construção de parâmetros para permitir uma atuação efetiva e organizada do Poder Judiciário, com vistas à concretização de direitos fundamentais, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador para a definição e implementação de políticas públicas. 



    29. Em primeiro lugar, é necessário que esteja devidamente comprovada nos autos a ausência ou grave deficiência do serviço público, decorrente da inércia ou excessiva morosidade do Poder Público. De fato, quando os Poderes Legislativo e Executivo descumprem seus deveres institucionais, o Poder Judiciário estará autorizado a servir de alerta para que estes exerçam suas atribuições. Falhas estruturais geradas pelo vazio ou pela inefetividade de políticas públicas para o atendimento de determinado direito fundamental fazem com que a atuação do Judiciário seja necessária, em especial se estiver em jogo o mínimo existencial. 



    30. Assim, diante de um Poder Executivo omisso, é necessária uma intervenção judicial para ‘retirar as autoridades públicas do estado de letargia’, como bem pontuou esta Corte na medida cautelar da ADPF 347, que reconheceu o ‘estado de coisas inconstitucional’, em razão da violação massiva de direitos fundamentais no sistema carcerário brasileiro. 



    31. Em síntese, é obrigação dos Poderes Públicos fornecerem políticas públicas de qualidade. Mesmo diante de uma escassez de recursos, os direitos fundamentais não podem ser ignorados, cabendo ao Estado oferecer condições mínimas para a efetivação desses direitos em nome da dignidade humana. Frente a omissões reiteradas do Executivo e Legislativo, pode o Judiciário ser chamado na tentativa de corrigir violações constantes ao texto constitucional. 



    [...]



    Em terceiro lugar, entendo que cabe ao órgão julgador determinar a finalidade a ser atingida, mas não o modo como ela deverá ser alcançada. Estabelecida a meta a ser cumprida, diversos são os meios com os quais se pode implementá-la, cabendo ao administrador optar por aquele que considera mais pertinente e eficaz. Trata-se de um modelo ‘fraco’ de intervenção judicial em políticas públicas, no qual, apesar de indicar o resultado a ser produzido, o Judiciário não fixa analiticamente todos os atos que devem ser praticados pelo Poder Público, preservando, assim, o espaço de discricionariedade do mérito administrativo.



    [...]



    Desse modo, o órgão julgador deve privilegiar medidas estruturais de resolução do conflito. Para atingir o ‘estado de coisas ideal’ – o resultado a ser alcançado –, o Judiciário deverá identificar o problema estrutural. Caberá à Administração Pública apresentar um plano adequado que estabeleça o programa ou projeto de reestruturação a ser seguido, com o respectivo cronograma. A avaliação e fiscalização das providências a serem adotadas podem ser realizadas diretamente pelo Judiciário ou por órgão delegado. Deve-se prestigiar a resolução consensual da demanda e o diálogo institucional com as autoridades públicas responsáveis.” (grifei)



    Nesse contexto, ainda que o caso em exame não verse sobre a contratação de servidores da área da saúde, observo que a controvérsia destes autos está abarcada pela decisão proferida pela Suprema Corte no no aludido tema de repercussão geral.



    Posto isso, determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem a fim de que, consideradas as peculiaridades do caso concreto, observe o entendimento firmado no Tema 698 da Repercussão Geral, consoante o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator